Tribunal: TJES
Processo: 5009254-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009254-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
AGRAVADO: LIMA VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009254-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

AGRAVAD
O
:
LIMA VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA

RELATOR
A
: DES.
SUBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
S
UPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
contra r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça nos autos do “Embargos à Execução” registrado sob o n. 0002568-56.2020.8.08.0012, ajuizado pela Agravante contra
LIMA VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
.

Em suas razões (ID n. 3386845), a Agravante afirma, em síntese, que está atravessando situação financeira desfavorável e não consegue pagar suas dívidas, tendo sido admitida a sua recuperação judicial. Argumenta que todas as ações executivas contra a empresa estão suspensas em decorrência da recuperação judicial.

Pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça.

Foi proferida decisão no ID n. 3404119, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

A Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, porém, quedou-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 14.03.23.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009254-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

AGRAVAD
O
:
LIMA VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA

RELATOR
A
: DES.
SUBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
S
UPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI
contra r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça nos autos do “Embargos à Execução” registrado sob o n. 0002568-56.2020.8.08.0012, ajuizado pela Agravante contra
LIMA VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
.

Em suas razões (ID n. 3386845), a Agravante afirma, em síntese, que está atravessando situação financeira desfavorável e não consegue pagar suas dívidas, tendo sido admitida a sua recuperação judicial. Argumenta que todas as ações executivas contra a empresa estão suspensas em decorrência da recuperação judicial.

A Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões, porém, quedou-se inerte.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, sem delongas, entendo que não deve ser modificado o entendimento do Eminente Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID n. 340119).

Extrai-se do artigo 99, § 3º do Diploma Processual Civil que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito. Eis os judiciosos entendimentos sobre o tema:

[...] 1) A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. 2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência. 3) Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

[...] I. Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração. Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Em igual sentido, trago à colação o teor da súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481 do STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Conclui-se, portanto, que não milita em favor do Agravante a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores para concessão da justiça gratuita.

No caso em exame, a Agravante justifica o seu pleito no fato de ter sido admitida a sua recuperação judicial, argumentando, em síntese, que possui dificuldades de arcar com os encargos processuais.

Todavia, em que pese a relevância do que foi apresentado, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
,

tal fato não a exime de comprovar sua insuficiência de recursos para que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. Eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita. [...]
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial ou em recuperação judicial, a concessão da gratuidade de justiça somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos, conforme consignou o órgão julgador. Incidência da Súmula 83/STJ. [...]

(AgInt no AREsp n. 1.875.896/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Em um detido exame dos autos de origem, nota-se que o Agravante, ora Embargante nos autos de origem, foi intimado para acostar aos autos documentos necessários à comprovação da alegada hipossuficiência, tendo apenas juntada uma decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o efeito suspensivo em apelação proferida pelo Eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer (fls. 62/83 dos autos de origem - ID n. 3387112 e 3387115).

Nota-se, pois, que a cópia da decisão é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência de modo a fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, eis que o seu conteúdo versa apenas sobre o exame da recuperação judicial, sem se adentrar com profundidade à impossibilidade de pagamento das custas processuais.

Vê-se que o Agravante não apresentou balancetes contábeis, contas pendentes de pagamento, plano de recuperação judicial ou quaisquer outros elementos que pudessem ensejar a sua pobreza nos termos da lei. Nesse particular, trago à colação os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATUAL SITUAÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 481 STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [
...]
3 - Portanto,
estando a agravante em recuperação judicial, é certo que a mesma ainda é viável economicamente, o que faz presumir, ao contrário do que alega, capacidade econômica mínima para manter-se no mercado, inclusive na defesa dos seus direitos em juízo. 4 - Por sua vez, os documentos acostados aos autos não comprovam a hipossuficiência da empresa agravante. Embora possua ela dívidas de expressivo valor, não é possível aferir nos documentos apresentados o fluxo de caixa da pessoa jurídica, de forma que demonstre cabalmente a sua incapacidade de arcar com as custas processuais.
5 - Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO. (TJES; AI 0001889-59.2020.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/09/2021; DJES 22/10/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BALANÇOS PATRIMONIAIS. ELEMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [
...]
2. O fato da agravante estar em recuperação judicial, de forma isolada, não é apto a demonstrar sua fragilidade econômica, consoante jurisprudência do STJ. 3. Assim, no tocante às pessoas jurídicas, reclama-se prova cabal da situação de absoluta e excepcional precariedade econômica, o que não corresponde a sinônimo de compromissos financeiros e até eventuais resultados negativos nos Balanços Patrimoniais.
4. Destarte, sendo ônus da parte recorrente, caberia a ela juntar outros documentos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, sua impossibilidade de arcar com o pagamento do preparo. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0002176-29.2019.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 02/03/2021; DJES 30/04/2021)

Diante disso, deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009254-44.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
SUPERMERCADOS CAMPO GRANDE EIRELI

AGRAVAD
O
:
LIMA VERDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA

RELATOR
A
: DES.
SUBSTITUT
A

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
.

P
ESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A DEMONSTRAR A POBREZA NOS TERMOS DA LEI. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, a pessoa jurídica deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita.

2.
Não existindo provas hábeis a comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento da justiça gratuita.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
neg
ar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
E.
Relato
r
a
.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.